Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-60.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR E CONTINUIDADE DISSIMULADA DAS ATIVIDADES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Agravo Interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo, em análise perfunctória, os efeitos da decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, processo no. 0719461-28.2022.8.07.0016, que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para responsabilizar pessoalmente a sócia Cláudia Maria Lopes Ribeiro Studart Gomes pelo pagamento do débito exequendo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais (ID 80663532), a Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, sob o enfoque da teoria maior, afirmando não haver prova de continuidade das atividades sob outra denominação, nem descrição mínima de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas envolvidas. Afirma, ainda, que a inexistência de bens penhoráveis ou a eventual baixa irregular da empresa não ensejam a adoção da medida excepcional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil; (ii) estabelecer se estão preenchidos os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno (ID 81875517) são os mesmos constantes do Agravo de Instrumento (ID 80663532). Considerando que a matéria impugnada no agravo interno se confunde integralmente com o mérito do agravo de instrumento, cuja apreciação compete ao órgão colegiado, mostra-se possível e recomendável o julgamento conjunto de ambos os recursos, por identidade de pedidos e fundamentos.
5. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica configura medida de natureza excepcional, subordinada à comprovação concreta de abuso da personalidade jurídica, identificado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo inadmissível sua aplicação fundada em presunções genéricas, no mero inadimplemento ou no estado de insolvência da pessoa jurídica. A apreciação do incidente demanda, assim, a verificação do uso indevido da estrutura societária como meio para lesar credores ou frustrar a execução, bem como da inexistência de separação fática entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios ou administradores, conforme definição expressa dos §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, em harmonia com os princípios da autonomia patrimonial, da boa-fé objetiva e da efetividade da tutela jurisdicional.
6. No caso em concreto, o agravante alega ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica sob argumento de ausência dos pressupostos legais. No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida promoveu adequada subsunção dos fatos ao direito aplicável, com correta incidência da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a partir da demonstração de abuso, consubstanciado na inexistência de encerramento regular da pessoa jurídica e na manutenção dissimulada da atividade empresarial, em prejuízo dos credores, caracterizando a confusão patrimonial.
7. Importante ressaltar que o rol legal é exemplificativo, admitindo outras condutas que revelem indistinção material entre pessoas jurídicas ou entre a pessoa jurídica e seus sócios. A continuidade das operações empresariais sob outra denominação social, com manutenção do mesmo nome de fantasia, não constitui presunção absoluta de confusão patrimonial, mas configura indício qualificado de abuso da personalidade jurídica, especialmente quando associada ao encerramento irregular da empresa originária e à frustração de credores, autorizando, conforme o conjunto probatório, a aplicação do art. 50 do Código Civil. Com efeito, destaca-se que a agravante não comprovou a existência de contrato de trespasse, onde terceira empresa teria assumido o ponto comercial, com a manutenção do nome fantasia.
8. Assim, a responsabilização pessoal da sócia é compatível com a orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais, segundo a qual o uso da pessoa jurídica para frustrar a execução autoriza o afastamento da autonomia patrimonial. Nesse sentido o Acórdão TJDFT n. 1644793.
9. Acerca do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, constata-se que, ao tempo da interposição do Agravo de Instrumento, não se encontravam preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. A plausibilidade do direito invocado restou afastada pelas razões já expendidas, que confirmaram a presença de elementos aptos a justificar, em juízo de cognição sumária, a manutenção do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. Ademais, não se evidenciou perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que, àquela altura, não havia determinação de atos executivos iminentes, como bloqueio de valores ou constrição patrimonial, capazes de gerar prejuízo irreversível à parte recorrente. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.
10. Em relação à discussão acessória acerca da existência de eventual filial, a própria agravante em suas razões recursais (ID 81875517) afirma expressamente que não constituiu filial. No mesmo sentido, a documentação constante dos autos (ID 236637651, autos 0719461-28.2022.8.07.0016) evidencia a baixa, no ano de 2024, de um dos CNPJs anteriormente registrados, circunstância que reforça a legalidade da concessão da medida excepcional em debate. Resta, assim, esvaziada tal controvérsia acessória, por ausência de repercussão prática para a análise do caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Efeito suspensivo indeferido. Agravos Interno e de Instrumento não providos. Decisão agravada mantida.
12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1644793, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022.